Tribunal: TJMT
Processo: 0000259-82.2019.8.11.0022
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000259-82.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELISIO AUGUSTO PEREIRA - CPF: 012.110.041-39 (APELADO), JOAO FAUSTINO NETO - CPF: 144.296.938-54 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.
PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FIXADA NO PISO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTE AO TIPO LEGAL - NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA DE PARTE DA DROGA APREENDIDA EM QUANTIDADE INEXPRESSIVA - CRITÉRIO INIDÔNEO PARA A EXASPERAÇÃO – 2. ALMEJADO O
DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/06
– POSSIBILIDADE - EVIDENCIADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - OCORRÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO RÉU, PELO MESMO CRIME – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 52 DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Deve ser mantida a neutralização da circunstância judicial correspondente às consequências do crime, posto que natural à espécie. Além disso, ainda que parte dos entorpecentes apreendidos com o apelado sejam especialmente deletérios, a ínfima quantidade dos mesmos - 38 cg (trinta e oito centigramas) de cocaína e 16cg (dezesseis centigramas) de maconha – revelam-se inidôneos para incremento desta fase da dosimetria da pena.

2) Para a incidência do redutor previsto no § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. No caso em apreço, o acusado, detêm condenação em primeiro grau, ainda em fase de recurso, e outra investigação criminal, ambos pelo mesmo crime em epígrafe, que pode ser considerado a seu desfavor para concessão do referido redutor (Enunciado Orientativo n.º 52 TJMT).

3) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

vvv

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000259-82.2019.8.11.0022 – código 74586, pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Pedra Preta/MT, que condenou
Elisio Augusto Pereira
pela prática do delito tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Inconformado, o representante ministerial vindica a reforma do édito judicial para que seja redimensionada a reprimenda aplicada ao condenado, mediante
a
exasperação da pena-base
fixada no mínimo legal pelo magistrado da instância primeva, em razão da natureza da droga apreendida e pela negativação da circunstância judicial correspondente às consequências do crime. Subsidiariamente, pugna
pelo
decote da causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006
, por ausência
dos requisitos autorizadores do privilégio (id. 35346495).

Em contrarrazões, a i. defesa do apelado rechaça a tese ministerial e pugna pelo
desprovimento
do apelo (id. 35347530).

O parecer, da lavra do Dr. Rosana Marra, Procuradora de Justiça, é pelo
parcial provimento
do recurso ministerial, para que seja exasperada a reprimenda basilar em decorrência da natureza e variedade da droga apreendida, bem como para que se proceda ao afastamento da figura privilegiada disposta no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020